Tribunal: TJBA
Processo: 0531662-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531662-77.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DARLUCIA PALAFOZ SILVA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO, ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES, FERNANDA LISBOA CORREA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. BASE DE CÁLCULO RESTRITA AO VENCIMENTO BÁSICO E À GAPJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou parcialmente procedente ação ordinária de policial civil, reconhecendo o divisor de 200 horas mensais para cálculo de horas extras e fixando como base de incidência o vencimento básico e a GAPJ, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora pela poupança.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o divisor aplicável ao cálculo de horas extras do policial civil deve ser de 200 ou 240 horas; (ii) saber se a base de cálculo deve se restringir ao vencimento básico e à GAPJ ou abranger outras parcelas remuneratórias; e (iii) definir se, a partir da EC nº 113/2021, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros de mora.

III. Razões de decidir

3.

O divisor de 200 horas encontra-se pacificado no TJ-BA em julgamento de mandado de segurança coletivo com eficácia vinculante e está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando a jornada máxima de 40 horas semanais.

4.

A base de cálculo do adicional extraordinário limita-se ao vencimento básico e à GAPJ, conforme previsão expressa da Lei Estadual nº 8.215/2002 e uniformização de jurisprudência desta Corte.

5.

Quanto à atualização, aplica-se a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, mantendo-se o regime anterior (IPCA-E e juros da poupança) até esta data.

6.

A reforma parcial não implica sucumbência recíproca, devendo o Estado arcar com honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:
“1. O divisor aplicável ao cálculo de horas extraordinárias de policiais civis com jornada de 40 horas semanais é de 200 horas mensais. 2. A base de cálculo do adicional extraordinário restringe-se ao vencimento básico e à GAPJ. 3. A partir da EC nº 113/2021, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária, juros de mora e compensação da mora.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XV; CPC, arts. 1.009, 1.010, 1.007, §1º, e 85, §§ 3º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 08.05.2018; TJ-BA, MS nº 8008234-82.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 14.09.2023; STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0531662-77.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
DARLUCIA PALAFOZ SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora